Tribunal: TJBA
Processo: 8079437-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079437-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA AGRAVADO: IGOR HERCULANO FERNANDES Advogado(s):CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/1999. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. – IREP contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária nº 8009567-77.2025.8.05.0146, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil destinado a demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados às mensalidades do curso de Medicina no período de 2019 a 2025, ao fundamento de que a controvérsia seria predominantemente de direito. A agravante sustenta cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão para deferimento da perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil, em controvérsia sobre legalidade de reajustes de mensalidades escolares, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firma, no Tema 988, que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. 4. O STJ entende que a decisão que indefere prova pericial possui urgência própria, pois eventual reconhecimento de cerceamento de defesa em apelação pode ensejar a anulação da sentença. 5. A controvérsia acerca da legalidade dos reajustes de mensalidades escolares exige a verificação da correlação entre a variação de custos da instituição e os percentuais aplicados, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999. 6. A aferição da efetiva variação de despesas, mediante análise de planilhas de custos, folhas de pagamento, contratos e demais registros contábeis, demanda conhecimento técnico especializado, caracterizando matéria de natureza fática e técnica. 7. O indeferimento de prova pericial necessária ao esclarecimento de controvérsia fática configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. A realização da perícia contábil constitui meio idôneo para apurar a veracidade e a adequação técnica das planilhas que fundamentaram os reajustes, não se mostrando suficiente a análise meramente documental. 9. A manutenção do indeferimento pode conduzir à anulação futura da sentença, com prejuízo à celeridade e à economia processual, justificando o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 370, parágrafo único, 931 e 937, VIII; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.092.655/MG; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.02.2020; TJBA, AI nº 8054293-60.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8079437-65.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. - IREP e como agravado IGOR HERCULANO FERNANDES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237